Tribunal: TJSP
Processo: 0029736-17.2012.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. Recurso que espera a absolvição por ausência de potencialidade lesiva. Impossibilidade. Irrelevância do fato de a arma não estar carregada. Laudo que atestou a aptidão do artefato para a realização de disparos. Pistola que se encontrava desmuniciada, ademais, somente em razão de o apelante, pouco antes, ter efetuado diversos disparos contra o ofendido, causando-lhe

Ementa:
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. Recurso que espera a absolvição por ausência de potencialidade lesiva. Impossibilidade. Irrelevância do fato de a arma não estar carregada. Laudo que atestou a aptidão do artefato para a realização de disparos. Pistola que se encontrava desmuniciada, ademais, somente em razão de o apelante, pouco antes, ter efetuado diversos disparos contra o ofendido, causando-lhe lesões, mas não o matando. Condenação mantida. Penas bem dosadas. Réu que ostenta maus antecedentes e é reincidente. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0029736-17.2012.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante DAVI REGIS
FERNANDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029736-17.2012.8.26.0625 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0029736-17.2012.8.26.0625
Comarca: TAUBATÉ
Apelante: DAVI RÉGIS FERNANDES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO n° 37.840
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. Recurso que
espera a absolvição por ausência de potencialidade lesiva.
Impossibilidade. Irrelevância do fato de a arma não estar
carregada. Laudo que atestou a aptidão do artefato para a
realização
de
disparos.
Pistola
que
se
encontrava
desmuniciada, ademais, somente em razão de o apelante,
pouco antes, ter efetuado diversos disparos contra o
ofendido, causando-lhe lesões, mas não o matando.
Condenação mantida. Penas bem dosadas. Réu que ostenta
maus antecedentes e é reincidente. Apelo improvido.
1. Pela r. sentença de fls. 662/664, DAVI RÉGIS FERNANDES foi
condenado com incurso no art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003, à pena de 03 (três)
anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-
multa.
Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação (fls. 683/684,
693/699 e 701/707), pleiteando a absolvição sob o argumento de atipicidade da
conduta, face à configuração de crime impossível. Nesse contexto, aduz que a
arma de fogo não possuía qualquer potencialidade lesiva, porquanto estava
desmuniciada. Na hipótese de manutenção da condenação, requer a diminuição
da pena para o mínimo legal, a fixação de regime inicial mais brando e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
A Justiça Pública apresentou contrarrazões às fls. 713/717, e a d.
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029736-17.2012.8.26.0625 -Voto no
3
2. Meu voto é pela manutenção integral da sentença.
É dos autos que, no dia 22.09.2012, por volta das 19h18min, na Rua
Sebastião Branco, próximo ao estabelecimento denominado "Bar da Madeira",
bairro Parque Três Marias, comarca de Taubaté, DAVI portava uma pistola da
marca Taurus, modelo PT 57S, calibre 7.65mm. Após um entrevero, empunhando a
arma de fogo que portava, desferiu seis disparos em desfavor do ofendido Sérgio
S. B., exaurindo a potencialidade lesiva da arma ao descarregar todas as munições.
Entretanto, submetido a julgamento perante o plenário do júri, o
apelante foi absolvido do crime contra a vida sob o fundamento de legitima defesa
putativa, remanescendo a condenação pelo crime conexo porte de arma de fogo.
A materialidade e a autoria restaram cabalmente demonstradas,
especialmente pelo boletim de ocorrência (fls. 10/11), auto de exibição e apreensão
(fls. 27), laudo pericial (fls. 35/36) e prova oral colhida em Juízo.
A d. Defesa questiona a potencialidade lesiva da arma de fogo, ao
argumentar que o artefato foi apreendido sem nenhuma munição.
Como bem ponderou o representante ministerial, em sede de
contrarrazões, descabido o questionamento a respeito da potencialidade lesiva da
arma de fogo, pois os disparos efetuados em desfavor da vítima comprovam a
eficácia da arma.
O laudo de fls. 35/36 atestou que a arma poderia ter sido eficazmente
utilizada na realização de disparos, pois seus sistemas de percussão operaram a
contento.
Além disso, o artefato somente estava desmuniciado porque o
apelante descarregou a pistola na ocasião do entrevero com a vítima. Não houve
dúvidas em relação à autoria dos disparos e materialidade delitiva, tendo em vista
que DAVI foi absolvido com base em excludente de ilicitude consubstanciada em
legitima defesa putativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029736-17.2012.8.26.0625 -Voto no
4
Desta forma, imperioso é o reconhecimento da tipicidade da conduta
do apelante, não havendo se falar em crime impossível por ausência de
potencialidade lesiva da arma e, por conseguinte, em absolvição.
Ainda que assim não fosse, há ofensividade pela circulação ilegal de
armas de fogo, mesmo sem a respectiva munição, pois podem ser preparadas para
disparo em poucos instantes com a alimentação da munição. Assim, guardar arma
sem munição não afasta o crime.
A esse respeito, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
que consolidou posição de que o porte de arma, mesmo desmuniciada ou
desmontada, constitui fato típico: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA
LEI N.o 10.826/03 (ESTATUTO DO DESARMAMENTO). ARMA DESMUNICIADA.
ATIPICIDADE. INEXISTÊNCIA. PERIGO ABSTRATO CONFIGURADO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Malgrado os relevantes fundamentos esposados nas
razões do recurso, este Tribunal já firmou o entendimento segundo o qual o porte
ilegal de arma de fogo desmuniciada e o de munições, mesmo configurando
hipótese de perigo abstrato ao objeto jurídico protegido pela norma, constitui
conduta típica. 2. "O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de mera
conduta e de perigo abstrato, ou seja, consuma-se independentemente da ocorrência de
efetivo prejuízo para a sociedade, e a probabilidade de vir a ocorrer algum dano é presumida
pelo tipo penal. Além disso, o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física,
mas a segurança pública e a paz social, sendo irrelevante o fato de estar a arma de
fogo municiada ou não. Precedentes." (STF, HC 104.206/RS, 1.a Turma, Rel. Min.
CÁRMEN LÚCIA, DJe de 26/08/2010). 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no
REsp no 1.206.461, Quinta Turma, Rel. Min, Laurita Vaz, 07.06.11) [grifos nossos]
Nota-se que o crime em questão é de perigo presumido pelo
legislador, abstrato, ínsito ao porte de arma, pois evidente que, em algum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029736-17.2012.8.26.0625 -Voto no
5
momento, cedo ou tarde, era factível de uso e emprego em uma detonação.
A condenação, desta forma, era medida de rigor.
Na dosimetria, nenhum reparo se mostra necessário.
A sanção foi devidamente aumentada na primeira fase da
dosimetria, haja vista os péssimos antecedentes criminais de DAVI, que possui
quatro condenações configuradoras da referida circunstância judicial desfavorável
(fls. 471/491, 521 e 523/525).
Outrossim, na segunda etapa de dosimetria, verifica-se que a
confissão espontânea, única circunstância favorável ao recorrente, foi compensada
com a circunstância agravante da reincidência.
Ausentes outras circunstâncias, ficou a reprimenda totalizada em 3
anos de reclusão, mais pagamento de 15 dias-multa.
Também não merece acolhimento o pleito de alteração do regime
inicial de cumprimento da pena, visto que a fixação de regime diverso do fechado
constitui medida insuficiente sob os aspectos retributivo e pedagógico da sanção
penal, mormente em virtude dos péssimos antecedentes e da reincidência do
apelante.
3. Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo defensivo,
mantendo integralmente a sentença condenatória.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator